Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0717222-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a manifestação do DISTRITO FEDERAL no id. 47215667, intime-se o impetrante, ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO, para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023 11:16:57. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador